Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Processo : 0718547-75.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Esta reclamação atribui a prática do ato impugnado ao Juiz de Direito da 1a Vara Cível, da Infância e da Juventude da Comarca de Formosa-GO, por onde tramita a Execução de Título Extrajudicial 5303179-54.2018.8.09.0152, na qual estaria sendo descumprido o acórdão desta Turma. Sendo assim, à Secretaria da Turma para retificar a autuação a fim de constar como reclamado JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE FORMOSA-GO. Anote-se. 2. Cuida-se de reclamação proposta por EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS, para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 855790 (id. 46704970), proferido nos autos da Apelação n. 0040544-75.2011.8.07.0001 (processo físico n. 2011.01.1.155209-4), da relatoria do Des. João Egmont. O reclamante alega que “basta ler o teor da decisão impugnada para constatar que o MM. Juiz de Direito afrontou o acórdão desta 5a Turma, pois no âmbito de exceção de pré-executividade em que se discute a própria coisa julgada do acórdão desta Egrégia Turma, a referida autoridade buscou interpretar e conferir efeitos deletérios aos Acórdãos 855790, 866032 e 889283 proferidos por essa Egrégia 5a Turma”. Conta que correu na 9a Vara Cível de Brasília a ação de rescisão contratual n. 0040544-75.2011.8.07.0001 proposta pela empresa Espaço Y Engenharia Empreendimentos S/A contra o reclamante, em cuja demanda “tramitou o debate sobre o contrato firmado entre as partes e se operou a coisa julgada, para interpretar, decidir e julgar o que o Poder Judiciário Distrital redefiniu na relação jurídica entre as partes, ao substituir o título extrajudicial por um título judicial transitado”. Afirma que o “Juiz de Direito da 1a vara cível de Formosa alvoroçou como se Desembargador fosse, inclusive, com grave equívoco judicial, pois não analisou a integralidade do decidido, cujo escopo final remeteu ‘à liquidação de sentença’ a resolução dessa causa, no que deveria a empresa ter adotado o procedimento de cumprimento de sentença e não nova ação de execução, buscando fugir ou escamotear a coisa julgada”. Confronta o objeto das ações 0040544-75.2011.8.07.0001 (rescisão contratual que tramitou pela 9a Vara Cível de Brasília) e 5303179-54.2018.8.09.0152 (execução de título extrajudicial em trâmite na 1a Vara Cível de Formosa-GO), afirmando que ambas possuem “os mesmos pedidos e mesma causa de pedir, portanto, está havendo grave ofensa à coisa julgada, ainda mais, posto que a ação de cobrança foi julgada por essa 5a Turma TOTALMENTE IMPROCEDENTE”. Avalia que, em decorrência do acórdão proferido pela 5a turma, “o contrato não existe mais no mundo jurídico de forma autônoma pois fora totalmente substituído pelo acórdão, que é um título judicial constitucional”. Aduz que o prosseguimento da execução aparelhada por título substituído pelo acórdão desta Turma “afronta a autoridade desta Corte”. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo de execução por título extrajudicial n. 5303179-54.2018.8.09.0152, em trâmite na Comarca de Formosa-GO, e, ao final, a procedência do pedido. É o relatório. Decido. O reclamante insurge-se contra o comportamento do juízo reclamado que estaria descumprindo a autoridade do acórdão desta Turma proferido no julgamento da Apelação interposta na ação de rescisão contratual n. 0040544-75.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 2011.01.1.155209-4), que teve curso no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Conforme ensina abalizada doutrina[1], a reclamação é instituto de relevante importância, de aplicação stricto sensu, vedada por analogia ou por extensão, sendo descabido o uso com viés ideológico. Confira-se a lição: A reclamação é instituto de magna importância destinado a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Grifado) Dito isso, há manifesta inadequação da via eleita desta reclamação, por dois motivos, vejamos. Em primeiro lugar, a despeito da previsão de cabimento da reclamação para “preservar a competência do tribunal” (CPC, art. 988, I) e “garantir a autoridade das decisões do tribunal” (CPC, art. 988, II), por coerência e lógica do sistema processual, é indispensável que haja hierarquia ou subordinação entre as autoridades envolvidas. Ou seja, é necessário que a autoridade a quem se imputa a prática do ato impugnado seja, de alguma forma, subordinada ao tribunal de onde emanou a decisão que se afirma estar sendo descumprida. Na hipótese do art. 988, I, CPC, atua a reclamação para preservar a competência do tribunal hierarquicamente superior, que teve sua esfera de atuação invadida por órgão jurisdicional inferior. Da mesma forma, para fazer valer a autoridade da decisão do tribunal (art. 988, II, do CPC), o decisum deve ser proveniente de órgão de maior hierarquia, com caráter impositivo já prolatado no feito, por exemplo, o desrespeito por juiz de primeira instância àquilo decidido no acórdão de tribunal superior que operou o efeito substitutivo dos recursos (art. 1.008 do CPC). Essa hierarquia ou subordinação deve existir justamente para que o tribunal possa fazer valer a sua competência ou a autoridade de sua decisão, sob pena de se incorrer em uma situação teratológica e que atenta contra a segurança jurídica e, de resto, sem qualquer utilidade prática, na medida em que a decisão da reclamação, nessas condições, não teria qualquer eficácia frente à autoridade reclamada, se de mesma hierarquia jurisdicional ou de hierarquia superior. De fato, as decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Contudo, considerando o procedimento e, especialmente, a competência para o processo e julgamento da reclamação, é inviável o seu uso como sucedâneo de conflito de competência, por exemplo. Isso o que ocorre na espécie, tendo em vista que o reclamante imputa a um juiz vinculado ao Tribunal de Justiça goiano o descumprimento de acórdão deste TJDFT. Sucede que, nos limites territoriais de suas competências, ambos os tribunais (TJDFT e TJGO), direta ou indiretamente envolvidos, possuem a mesma hierarquia jurisdicional. Logo, o TJDFT não poderia proferir ordem na reclamação com força vinculante para obrigar o TJGO. Não por outra razão, em situações tais, a solução até poderia ser buscada via conflito de competência entre tribunal e juízes a ele não vinculados, obviamente, a ser julgado por um tribunal superior, no caso, o STJ (CF, art. 105, I, d). Essa mesma lógica impede o conflito entre tribunal e juízes a ele vinculados. A impossibilidade está exatamente na hierarquia que há entre os juízes e o respectivo tribunal a que está vinculado. De acordo com Fredie Didier Jr., a reclamação não serve “como meio de eliminar conflito de competência de juízos inferiores, nem de resguardar a competência de um juízo de primeira instância, estabelecida pela prevenção, ou burlada por indevida distribuição por dependência. A reclamação cabe, não custa insistir, para preservar a competência do tribunal, e não de um órgão que lhe seja hierarquicamente inferior”[2]. Aliás, mutatis mutandis, em julgamento de conflito de competência em reclamação, a Suprema Corte já manifestou a impossibilidade de se estabelecer o conflito justamente pela presença de hierarquia jurisdicional que autoriza e obriga cumprimento da decisão dada na reclamação. Nesse sentido, decisão monocrática do Ministro Relator Roberto Barroso no Conflito de Competência 8071/MG: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência entre o STJ e o TJMG, oriundo de reclamação. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando exista hierarquia jurisdicional entre os órgãos suscitante e suscitado, não há conflito de competência a ser resolvido pelo STF. Precedentes. 3. Conflito de competência não conhecido. (CC 8071/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe n. 228, divulgado em 14/09/2020. Grifado) Em segundo lugar, a inadequação desta reclamação se caracteriza pela ausência de manifesto descumprimento do acórdão desta eg. Turma. Em consulta às peças processuais que instruem esta reclamação, verifico que este órgão colegiado deu provimento ao recurso de apelação interposto na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 0040544-75.2011.8.07.0001 para, por maioria, “reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvencional, cujo resultado (de improcedência) deve seguir o mesmo destino da ação principal” (id. 46705001 – p. 207/228). O acórdão contém a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. USUCAPIÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. 1. Alegação de ausência de fundamentação da sentença, cerceamento de defesa, inépcia da inicial, prescrição, usucapião e adimplemento substancial da obrigação. 2. A sentença é clara quando explica o motivo pelo qual não admitiu a purga da mora, de forma que a preliminar não deve ser acolhida. 3. A prova é destinada ao conhecimento do magistrado, que possui o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, dispensando a produção de provas desnecessárias ao seu convencimento. 3.1. Precedentes: "Em se tratando de matéria probatória, sendo a prova dirigida ao juiz, cabe a ele analisar se os elementos constantes dos autos são ou não suficientes à formação do seu convencimento, não lhe podendo impor que determine a produção de provas que sabe não serem úteis" (TJDFT, 20110111953590APC, Relator Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJ 22/05/2012). 4. A inicial está apta ao processamento, pois a ausência de "memória da conta discriminada" não se subsume às hipóteses descritas no Código de Processo Civil, art. 295, parágrafo único. 5. A pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel não está prescrita. Entre a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e o ajuizamento da ação em 2011, não transcorreu o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. 6. Não prospera, também, a preliminar de usucapião, até porque não demonstrada a intenção de usucapir. 6.1 Pretende o apelante adquirir a propriedade do imóvel objeto da lide ao fundamento de haver pagado o preço, o que comparece totalmente incompatível com a alegação ora em exame, por isto, rejeita-se esta absurda tese. 7. A teoria do adimplemento substancial "constitui um adimplemento parcial que, por tão próximo do total, não autoriza a resolução do contrato sob o fundamento do inadimplemento", de forma que se impõe a manutenção da obrigação com fundamento na justiça, equidade, função social do contrato e boa-fé objetiva das relações, sem prejuízo da cobrança da parcela inadimplida. 7.1. O devedor realizou o pagamento de 44% do contrato, depositou, em ação de consignação em pagamento, as demais prestações vincendas e, no presente feito, efetuou o depósito do restante da quantia que estava sendo discutida naquele feito. Agiu, portanto, com boa-fé objetiva no curso de quase 16 anos, demonstrando intenção de não ter o contrato rescindido. 7.2. A rescisão do contrato configuraria abuso de direito, violando o necessário dever de cooperação que deve existir na relação obrigacional. A boa-fé objetiva constitui um modelo de conduta social ou um padrão ético de comportamento, que impõe, concretamente, a todo o cidadão que, na sua vida de relação, atue com honestidade, lealdade e probidade. 7.3. Precedente do STJ: "Entretanto, tendo ocorrido um adimplemento parcial da dívida muito próximo do resultado final, e daí a expressão "adimplemento substancial", limita-se esse direito do credor, pois a resolução direta do contrato mostrar-se-ia um exagero, uma iniqüidade. Naturalmente, fica preservado o direito de crédito, limitando-se apenas a forma como pode ser exigido pelo credor, que não pode escolher diretamente o modo mais gravoso para o devedor, que é a resolução do contrato. Poderá o credor optar pela exigência do seu crédito (ações de cumprimento da obrigação) ou postular o pagamento de uma indenização (perdas e danos), mas não a extinção do contrato". 8. A reconvenção, nas palavras de João Monteiro é "a ação do réu contra o autor, proposta no mesmo feito em que está sendo demandado", cabendo ainda a lição do professor da Faculdade de Direito da UFMG, Humberto Theodoro Júnior, segundo a qual "O fundamento do instituto está no princípio de economia processual, com que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem podem ser apreciadas e decididas a um só tempo" (in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 7a edição, Forense, Rio de Janeiro, 1991, pág. 417), pretendeu o réu-reconvinte a procedência da reconvencional "para condenar ao autor reconvindo na obrigação de outorgar a escritura definitiva de compra e venda, no prazo de 05 (cinco) dias, e, em caso de recusa, que seja adjudicado por determinação judicial" (sic). 8.1 Destarte, a improcedência do pedido inicial não importa em obrigação de outorga de escritura, ao menos nesta ação, na medida em que não se está declarando que o ora apelante nada deve à apelada. 9. Apelo provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e por conseguinte também o reconvencional. (Acórdão 855790, APC 2011.01.1.155209-4, Rel. Des. João Egmont, Rev. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 11/3/2015, DJe de 23/3/2015) Esse acórdão foi integrado pelo julgamento de 2 (dois) sucessivos embargos de declaração, ambos rejeitados (respectivamente, id. 46705001 – págs. 254/252 e 276/281). Posteriormente, a empresa Espaço Y Engenharia Empreendimentos S/A, autora da ação de rescisão contratual que tramitou nesta Justiça distrital (processo n. 0040544-75.2011.8.07.0001), ajuizou execução de título extrajudicial contra o reclamante, ao que consta, lastreada no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, atualmente, em trâmite na 1a Vara Cível, da Infância e da Juventude Comarca de Formosa-GO, sob o n. 5303179-54.2018.8.09.0152. Após diversos incidentes manejados no curso daquela execução, consta que o executado, aqui reclamante, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da execução por ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, tendo em vista que o acórdão proferido por esta 5a Turma Cível, no julgamento da Apelação n. 0040544-75.2011.8.07.0001, reconheceu quitação substancial das obrigações do executado (id. 46705006 – p. 263/281). O incidente foi julgado improcedente, sob os seguintes fundamentos (id. 46705006 – p. 348/349): Em que pese o argumento apresentado, verifico que razão não assiste ao devedor, isso porque consta do acórdão lançado nos autos de n. 0040544-75.2011.8.07.0001 que restou assegurado ao credor o direito de buscar o adimplemento dos valores que entenda sejam devidos, mediante ação própria, conforme o caso dos autos. Destaque-se que o Exequente especificou em sua petição inicial as parcelas não quitadas, atribuindo assim liquidez ao valor executado, de forma que caberia ao devedor comprovar eventual quitação dos valores cobrados. Outrossim, eventual excesso de execução deve ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos art. 917, inciso III, do CPC, observando-se ainda o seu parágrafo primeiro: “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” Consta, por fim, que o executado-reclamante apresentou manifestação naqueles autos da execução arguindo a incompetência absoluta do Juízo, requerendo a remessa dos autos ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília por prevenção aos autos n. 0040544-75.2011.8.07.0001 (id. 46705006 – p. 446/451), o que foi indeferido (id. 46705006 – p. 473/474). Feito esse escólio, não houve descumprimento do acórdão desta eg. Turma. Ao contrário, o juízo reclamado deixou claro que a decisão colegiada invocada para extinguir a execução não excluiu, de forma expressa, a ação de execução como possível via processual para a cobrança do débito residual. Deveras, o fundamento do voto condutor deste Colegiado para julgar improcedente o pedido de rescisão contratual foi o adimplemento substancial do contrato. Em nenhum momento, de forma expressa, foi dito que a relação contratual entre as partes estava encerrada, tampouco que a autora não poderia se valer de outras vias processuais para cobrar eventual débito remanescente que julgasse devido. Nesse sentido, aliás, o dispositivo da ementa do acórdão desta Turma foi bastante claro em não excluir a existência de possível débito remanescente, ao consignar que a teoria do adimplemento substancia impõe a manutenção da obrigação, “sem prejuízo da cobrança da parcela inadimplida”. Por isso, julgou improcedente o pedido reconvencional, porque “a improcedência do pedido inicial não importa em obrigação de outorga de escritura, ao menos nesta ação, na medida em que não se está declarando que o ora apelante nada deve à apelada”. A alegação de que esta Turma condicionou a cobrança do débito remanescente por meio de cumprimento de sentença ou de liquidação de sentença não encontra qualquer respaldo no julgamento colegiado da aludida apelação. Ora, necessário lembrar que os pedidos principal e reconvencional manejados na ação de rescisão contratual que tramitou nesta Justiça distrital (processo 0040544-75.2011.8.07.0001) foram julgados improcedentes, do que se conclui, sem maiores esforços, que o vínculo contratual entre as partes daquele feito não foi excluído. O reclamante se apega ao julgamento dos segundos embargos de declaração, porque indicado que “Eventual saldo remanescente, se houver, deverá ser apurado em liquidação de sentença”. Contudo, aqueles declaratórios foram manejados unicamente pelo reclamante e, além de rejeitados, trataram unicamente sobre o suposto pagamento dos juros determinados no acórdão. Daí que a liquidação de sentença era apenas uma possibilidade colocada à disposição, sobretudo, do reclamante para apurar “eventual sado remanescente”. Todavia, com base estritamente no acórdão desta Turma, não se pode descartar a via da execução para a cobrança de eventual débito residual. Se o executado entende que o contrato não espelha título executivo extrajudicial, isso deve ser arguido como matéria de defesa, naturalmente, pela via processual própria, não se prestando para isso a reclamação. Assim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, incisos I e II, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 0705171-95.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Ademais, se a insurgência da parte não se enquadra com exatidão nas hipóteses de cabimento, a reclamação não pode ser admitida para fazer as vezes do recurso cabível. Essa a orientação da Corte Superior, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. 1. A reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, somente é cabível quando se comprovar objetivamente o desrespeito à autoridade de decisões judiciais do STJ ou a usurpação de sua competência, revelando-se inadmissível tal medida como sucedâneo recursal, tampouco como atalho ao exame do conteúdo e alcance do ato reclamado, sob pena do seu desvirtuamento processual. 2. Hipótese em que a reclamação não constitui o meio processual adequado ao fim colimado, já que não pretende a parte reclamante garantir a autoridade de decisão judicial proferida pelo STJ, e sim de resolução administrativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 42.188/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022. Grifado) Portanto, por inadequação da via eleita, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pelo reclamante. Sem honorários. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acesso em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.190 [2] DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 541.